Tribunal: TJDFT
Processo: 0716975-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DELEGACIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
2. A versão do pai da vítima, testemunha ocular dos fatos, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra dos policiais militares e a confissão do próprio réu na delegacia, com elementos probatórios produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Havendo a confissão espontânea do réu na fase inquisitorial e sendo esta utilizada para a formação da convicção do magistrado, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria para atenuar a reprimenda. Todavia, presente a agravante do prevalecimento de relações domésticas (art. 61, II, “f”, CP) na segunda fase da dosimetria da pena, devem ser compensadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.